Tribunal: STJ
Processo: 5006271-34.2023.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819695 - RS (2024/0484186-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: G A D DE A
AGRAVADO
: K DE O D - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: G A D DE A (MENOR)
ADVOGADO
: FABIO MASSUCHIN - PR070533
EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE
CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE.
1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve
ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no
período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão,
utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências
com salário de contribuição zero.
2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a
finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a
realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda
intermitente.
3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca
direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação
de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os
princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da
proteção à família.
4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que
reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado
preso em
com base na utilização do divisor fixo de
3/7/2022,
doze para cálculo da renda média mensal.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53515399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 0d1da431-57d8-4ff3-9a8f-72037ed954cb

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53515399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/01/2026. Código de Controle do Documento: 0d1da431-57d8-4ff3-9a8f-72037ed954cb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819695 - RS (2024/0484186-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: G A D DE A
AGRAVADO
: K DE O D - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: G A D DE A (MENOR)
ADVOGADO
: FABIO MASSUCHIN - PR070533
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE
CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE.
1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve
ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no
período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão,
utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências
com salário de contribuição zero.
2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a
finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a
realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda
intermitente.
3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca
direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação
de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os
princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da
proteção à família.
4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que
reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado
preso em
com base na utilização do divisor fixo de
3/7/2022,
doze para cálculo da renda média mensal.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO, o qual não admitiu recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, e desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 283):
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO.
RENDA MÉDIA MENSAL. UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 12 MESMO QUE
EXISTAM COMPETÊNCIAS COM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ZERO.
1. O direito líquido e certo a ser amparado através de mandado de segurança é
aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem
a necessidade de dilação probatória.
2. A aferição da renda bruta mensal do instituidor do benefício de auxílio-
reclusão para enquadramento no quesito baixa renda "ocorrerá pela média dos
salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao
mês do recolhimento à prisão", segundo disposto no § 4o do
da Lei de
art. 80
Benefícios. Deve ser aplicado o divisor 12 independentemente de algumas
competências terem salário de benefício zerado.
3. Os salários de contribuição não devem sofrer atualização monetária para o
cálculo da renda média mensal, pois, para evitar defasagem, já é feita a
atualização anual do limite legal para enquadramento no critério baixa renda.
4. Hipótese em que o instituidor do auxílio-reclusão se enquadra no requisito
baixa renda, devendo ser concedido o benefício aos seus dependentes.
5. Incabível a cobrança de prestações pretéritas pela via do mandado de
segurança.
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 320/323).
No recurso especial obstaculizado, a parte recorrente apontou, em
preliminar, afronta ao
II, do CPC, por não ter sido apreciada a questão jurídica
art. 1.022,
"da impossibilidade de concessão do benefício de auxílio-reclusão à parte autora, quando o
segurado tiver percebido média remuneratória em montante superior ao limite previsto na
legislação previdenciária vigente à época da prisão" (e-STJ fl. 334).
No mérito, alegou violação do
§§ 3o e 4o, da
art. 80,
Lei n. 8.213/1991
, com a redação dada pela MP 871/2019, argumentando que a legislação em vigor, ao
tempo do encarceramento do segurado, determinava que fosse levada em consideração "a
média dos salários-de-contribuição percebidos nos últimos 12 meses antes da reclusão (art.
80, § 4o da Lei n. 8.213/91)" (e-STJ fl. 335).

Segundo defendeu (e-STJ fl. 335):
O objetivo da alteração legislativa foi diluir o pressuposto legal com o
intuito de flexibilizar o deferimento do benefício. Assim, a apuração da
baixa renda é realizada com base na média aritmética dos salários-de-
contribuição percebidos nos últimos doze meses que antecedem o fato
gerador do benefício, levando-se em conta apenas os meses em que houve
efetiva contribuição/percepção de salário pelo segurado recluso. Destarte, se
existirem, por exemplo, apenas três salários-de-contribuição no período de
doze meses, o divisor aplicável será o número três, e não o número doze.
Logo, o período de doze meses nada mais é senão o período de apuração, e
.
não o divisor aplicável
Na mesma senda, a novel redação do
§ 1o do Decreto no 3.048, de
art. 116,
com a alteração promovida pelo Decreto no 10.410, de
06/05/99,
30/06/20,
estabelece expressamente a apuração pela média aritmética simples, in verbis:
"Art. 116 (...) § 1o Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo,
considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda bruta mensal igual
ou inferior a R$ 1.425,56 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta
e seis centavos), corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos
benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos
salários de contribuição apurados no período dos doze meses anteriores ao mês
do recolhimento à prisão. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)"
(grifo nosso)
Cumpre ressaltar que, não obstante o
§ 3o da
faça alusão
art. 80,
Lei no 8.213/91
ao
da EC no 20/98, é certo que o referido dispositivo se encontra revogado
art. 13
pela Emenda Constitucional no 103/19, nos termos dos arts. 27 c/c 35, II da
referida Emenda.
No caso, o acórdão vergastado, a despeito de concordar com a aplicação do
ditame legal contido no
da
em vigor no momento da
art. 80
Lei no 8.213/91,
prisão do segurado, atingiu média diversa da do INSS, pois considerou o
número 12 como divisor no cálculo, muito embora não tenha havido
recolhimento de contribuição/percepção de salário pelo segurado em todas
as competências do período de apuração, o que contraria os dispositivos
.
acima mencionados
Tendo em vista que deve ser levada em consideração a média dos salários-de-
contribuição recebidos nos últimos 12 meses (art. 80, § 4o da
,
Lei no 8.213/91)
considerando-se no divisor apenas os meses em que houve recebimento de
salário pelo segurado, percebe-se que o segurado recluso ultrapassa o valor
máximo.
Desta feita, não merece prosperar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de
que o segurado enquadra-se como baixa renda, uma vez que a renda deve ser
aferida a partir da média dos últimos 12 meses, nos termos da legislação vigente
à época do recolhimento.
[Grifos no original]

Contrarrazões às e-STJ fls. 348/357, defendendo o desprovimento do
recurso, sustentando que "a soma dos salários de contribuição deve ser dividida por 12,
pois reflete uma situação de baixa renda mais real, atendendo a finalidade da norma" (e-
STJ fl. 350).
Requereu a aplicação analógica do que ficou decidido pelo STJ no
Tema 896, a fim de que a ausência de salário de contribuição seja considerada renda zero.
E, seguindo essa mesma interpretação, aduziu que a utilização do divisor 12 seria mais
compatível com o precedente vinculante.
Registrou que o próprio INSS considera de baixa renda o segurado
que não possuir salários de contribuição nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento
à prisão, conforme o
§ 2o, da Instrução Normativa n. 101, de
art. 11,
9/4/2019.
O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo
Tribunal de origem (e-STJ fls. 388/390).
Parecer ministerial às e-STJ fls. 439/443, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
Considerando que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
foram devidamente atacados (e-STJ fls. 401/404), é o caso de examinar o recurso especial.
Saliento, ainda, que, na forma do § 5o do
"o agravo poderá
art. 1.042
ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário,
assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento
interno do tribunal respectivo".
Dito isso, registro que o Supremo Tribunal Federal firmou a
compreensão de que o parâmetro para a concessão do benefício de auxílio-reclusão é a
renda do segurado, e não a de seus dependentes (
.
RE 587365/SC)
Naquela assentada, o STF restringiu o auxílio-reclusão aos
dependentes dos segurados de baixa renda, ponderando o princípio da universalidade de
cobertura e o atendimento aos sujeitos amparados pela Seguridade Social com o princípio
da seletividade (art. 201, IV, da CF/1988 com a redação dada pela EC 20/1998).
A ementa do citado julgado dispôs (Tema 89 do STF):

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUXÍLIO-RECLUSÃO.

IV,
DA

ART.
201,
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DOS
CONTEMPLADOS PELO AUXÍLIO-RECLUSÃO. BENEFÍCIO RESTRITO
AOS SEGURADOS PRESOS DE BAIXA RENDA. RESTRIÇÃO
INTRODUZIDA PELA EC 20/1998. SELETIVIDADE FUNDADA NA
RENDA DO SEGURADO PRESO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.
I - Segundo decorre do
IV, da Constituição, a renda do segurado
art. 201,
preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do
benefício e não a de seus dependentes.
II - Tal compreensão se extrai da redação dada ao referido dispositivo pela
EC 20/1998, que restringiu o universo daqueles alcançados pelo auxílio-
reclusão, a qual adotou o critério da seletividade para apurar a efetiva
necessidade dos beneficiários.
III - Diante disso, o
do Decreto 3.048/1999 não padece do vício da
art. 116
inconstitucionalidade.
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 587365, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado
em 25-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-084 DIVULG 07-05-
2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-08 PP-01536)
(Grifos acrescidos).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Primeira Seção, em
reafirmação de sua jurisprudência anteriormente consagrada no Tema 896, decidiu que "
Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei n. 8.213/1991) no regime anterior à
, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce
vigência da MP 871/2019
atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda,
e não o último salário de contribuição". (
relator Ministro Herman
REsp 1842974/PR,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de 1o/7/2021.) (Grifos acrescidos).
24/2/2021,
O presente recurso, contudo, refere-se à nova ordem legal.
A presente controvérsia cinge-se a definir qual o divisor a ser
utilizado no cálculo para aferir a condição de segurado de baixa renda e consequente
concessão do auxílio-reclusão aos dependentes quando, no período de doze meses
anteriores ao recolhimento à prisão, existem competências sem salário de contribuição.
Os dependentes do segurado encarcerado defendem que o divisor
deve ser 12, correspondente ao período fixado em lei, enquanto a autarquia sustenta que
deve ser um número variável, de acordo com a quantidade de salários de contribuição
efetivamente recebidos pelo segurado nos doze meses anteriores à prisão.

A solução da questão em litígio perpassa por uma análise sistemática,
baseada na interpretação literal, teleológica e à luz dos princípios que regem a Seguridade
Social.
A partir da edição da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na
o legislador incluiu os §§ 3o e 4o no
da Lei de Benefícios para
Lei n. 13.846/2019,
art. 80
disciplinar quem é o segurado de baixa renda e qual é a forma de apuração da renda mensal
bruta para seu enquadramento.
O § 3o define como segurado de baixa renda aquele que, no mês de
competência de recolhimento à prisão, tenha renda de valor igual ou inferior àquela
prevista no
da Emenda Constitucional n. 20/1998, corrigida pelos índices de reajuste
art. 13
aplicados aos benefícios do RGPS.
Já o § 4o estabelece que a aferição da renda mensal bruta para
enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de
contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à
prisão.
O referido limite legal é atualizado anualmente por portarias
ministeriais, e na data do fato gerador do caso concreto, a partir de 1o/1/2022 (Portaria MTP
/ME n. 12/2022), o valor era R$ 1.655,98, conforme registrou o acórdão recorrido.
Importa consignar que o referido cálculo serve tão somente para
atender o critério de elegibilidade ao benefício, não se destinando à apuração do valor a ser
pago, visto que o auxílio-reclusão deve ser concedido nos mesmos moldes da pensão por
morte, como disciplinado no
do
da
caput
art. 80
Lei n. 8.213/1991.
Sob o prisma da interpretação literal, a norma previdenciária
estabelece algumas premissas importantes para a estrutura do cálculo:
(i) um período básico de cálculo, ou seja, "período de 12 meses";
(ii) os fatores a serem considerados no somatório, pois quando a lei
diz "salários de contribuição apurados" está a indicar que são aqueles efetivamente
existentes; e
(iii) a média aritmética simples, obtida pela soma dos salários de
contribuição dividida por um número (divisor).

Calcado no que dispõe o próprio texto da norma legal, depreende-se
que o cálculo deve ser apurado pelo somatório de todos os salários de contribuição do
segurado no período de doze meses aplicados a um divisor.
A questão controvertida é saber se o divisor seria fixo (12) ou
variável (a depender da quantidade de meses de remuneração recebida pelo segurado).
Considero que a adoção de um divisor fixo correspondente ao
período que o próprio legislador elegeu (12) é mais condizente com a finalidade de
alcançar o segurado de baixa renda.
Quem obteve renda menos vezes ao longo de um ano, seja porque
estava desempregado, por ser trabalhador temporário, ou ainda, por estar na informalidade,
demonstra estar numa situação de vulnerabilidade, compatível com a exigência
constitucional de ser "segurado de baixa renda".
A existência de renda intermitente é uma realidade social típica de
trabalhadores de baixa renda, por isso a ausência de remuneração no período de cálculo
deve ser interpretada de forma mais favorável ao segurado.
Interessante notar que a própria autarquia afirma, na fl. 334 de seu
recurso, que o "objetivo da alteração legislativa foi diluir o pressuposto legal com o intuito
de flexibilizar o deferimento do benefício".
Contudo, a interpretação que efetivamente cumpre o desiderato da
lei, de modo a ampliar o alcance do benefício de uma forma objetiva, é a soma de todas as
competências com remuneração no período de cálculo, considerando os meses sem salário
de contribuição no valor zero, e dividida por 12.
A adoção de um divisor variável, como defende a autarquia,
inverteria a lógica da proteção que deu ensejo à alteração legal.
No caso concreto, consta dos autos que o segurado recebeu cinco
salários registrados no CNIS no período de doze meses anteriores à prisão, totalizando R$
19.216,09. Dividindo-se este montante por 12 (meses), tem-se o valor mensal de R$
1.601,34, ou seja, a renda média do apenado é inferior ao limite legal vigente na data da
prisão, em 7/2022, de R$ 1.655,98.

No entanto, a prevalecer o cálculo como o INSS postula, adotando-se
um divisor variável correspondente aos cinco salários de contribuição, a média seria R$
3.843,21, bem superior ao limite previsto, o que excluiria indevidamente os dependentes do
acesso ao benefício.
A interpretação teleológica do critério de aferição do segurado de
baixa renda busca compreender a razão de ser dessa exigência no contexto da proteção
social previdenciária. A finalidade precípua dessa limitação é direcionar os recursos
limitados da Seguridade Social para as famílias que efetivamente se encontram em situação
de vulnerabilidade econômica e social em razão da reclusão do segurado provedor.
A alteração legislativa parte da premissa de que a privação de
liberdade do segurado impacta de forma mais severa as famílias de baixa renda, que
dependem substancialmente daquela fonte de sustento e não dispõem de reservas
financeiras ou de outras fontes de renda suficientes para suprir a ausência do provedor
encarcerado.
Sob o aspecto teleológico, o critério de baixa renda funciona como
mecanismo de focalização do benefício, garantindo que a proteção previdenciária alcance
prioritariamente aqueles dependentes que, sem o amparo estatal, estariam expostos à
miséria e à marginalização social.
A norma reconhece que a prisão do segurado não apenas o afasta do
mercado de trabalho, mas também estigmatiza socialmente a família, dificultando a
obtenção de renda alternativa pelos dependentes.
Nesse contexto, admitir um divisor variável que penaliza justamente
aqueles com renda intermitente contraria frontalmente a finalidade protetiva da norma, pois
exclui do benefício exatamente os trabalhadores em maior situação de vulnerabilidade
social e econômica.
Ainda, o auxílio-reclusão, previsto no
da
e
art. 80
Lei n. 8.213/1991
no
IV, da Constituição Federal, constitui benefício previdenciário que materializa
art. 201,
diversos princípios fundamentais da Seguridade Social.
Sob a perspectiva do princípio da solidariedade, o benefício expressa
o compromisso coletivo de amparar os dependentes do segurado recluso, reconhecendo que
toda a sociedade deve contribuir para evitar que as consequências do encarceramento
recaiam sobre familiares inocentes, especialmente quando o núcleo familiar já se encontra
em situação de vulnerabilidade econômica.

Segundo o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento,
o auxílio-reclusão busca estender a proteção previdenciária a uma contingência social
específica - a privação de liberdade do provedor - assegurando que os dependentes não
fiquem desamparados em razão de evento que impede o segurado de exercer atividade
laborativa remunerada.
Esse benefício dialoga diretamente com o princípio da proteção à
família, valor constitucionalmente consagrado, evitando que a punição do Estado ao
indivíduo que cometeu crime produza efeitos deletérios sobre seus dependentes,
perpetuando ciclos de pobreza e de exclusão social.
O critério de baixa renda estabelecido nos §§ 3o e 4o do
reflete
art. 80
o princípio da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios, direcionando
recursos escassos para aqueles que mais necessitam da proteção estatal. Tal limitação
harmoniza-se com o princípio da equidade na forma de participação no custeio, uma vez
que concentra a proteção nas famílias cuja vulnerabilidade econômica é agravada pela
reclusão.
Por fim, o auxílio-reclusão concretiza o princípio da dignidade da
pessoa humana, impedindo que crianças, idosos e outros dependentes sejam lançados à
miséria em decorrência da prisão do segurado, garantindo-lhes meios mínimos de
subsistência e preservando a coesão do núcleo familiar durante o período de reclusão.
A adoção do divisor fixo (12) compatibiliza-se com esses princípios,
pois garante que trabalhadores com vínculos precários e renda intermitente, que são
justamente os mais vulneráveis, não sejam excluídos artificialmente do benefício por um
critério de cálculo que distorce sua real condição socioeconômica.
Assim, diante dos aludidos fundamentos, entendo que a adoção do
divisor 12, no cálculo do critério de apuração da condição de segurado de baixa renda para
a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes, mostra-se razoável e coerente do ponto
de vista sistêmico, pois previne distorções e não quebra a lógica protetiva do sistema
previdenciário.
O caso concreto trata de mandado de segurança, impetrado na
origem, contra o ato de indeferimento de auxílio-reclusão a dependentes de segurado, preso
em
que não foi considerado de baixa renda pela autarquia.
3/7/2022,

Em primeira instância, a segurança foi denegada, sob o fundamento
de que a renda considerada deve ser a média aritmética simples dos salários de
contribuição apurados no período de 12 meses, excluindo as competências sem nenhuma
indicação de recolhimento (e-STJ fl. 204).
O magistrado singular calculou que a média apurada no período dos
últimos 12 meses trabalhados anteriores ao recolhimento alcançava renda mensal média
bruta de R$ 3.843,218, ultrapassando o estabelecido na Portaria n. 12, de
do
20/01/2022,
Ministério da Economia, que estipulava, na ocasião, R$ 1.655,98 (e-STJ fl. 204).
Assim, na sentença fixou-se que não devem ser considerados, no
divisor da renda média, os meses em que o instituidor teve renda zero, ent
a 6
re 12/2021
/2022. E, como no período de doze meses anteriores ao recolhimento à prisão o segurado
recebeu remuneração apenas em cinco meses, somente deveriam ser utilizadas as cinco
competências, divididas por cinco meses.
A parte impetrante apelou da sentença, que foi reformada para
reconhecer o direito ao cálculo mediante a soma dos salários de contribuição efetivamente
recolhidos no período dividida por 12. Veja-se, a propósito, o trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (e-STJ fls. 279/280):
Por isso, assiste razão ao apelante quanto à forma de cálculo da média dos
salários de contribuição, com utilização do divisor 12.
As informações trazidas aos autos indicam que o instituidor não estava
trabalhando nos 7 meses imediatamente anteriores ao recolhimento à prisão (12
/2021 a 06/2022).
Nos meses de 07/2021 a 11/2021, houve recolhimentos como contribuinte
individual sobre os seguintes salários de contribuição (Evento 10 do processo
originário, PROCADM2, fl. 45):
[...]
Os salários de contribuição, por sua vez, não devem sofrer atualização monetária.
Isso porque, para evitar defasagem, o parâmetro legal para enquadramento no
critério baixa renda é atualizado anualmente. Em sendo assim, eventual correção
a incidir sobre os salários de contribuição utilizados no cálculo da renda média
deveria seguir a mesma periodicidade (anual). Como apenas os últimos 12
salários de contribuição devem compor o cálculo, não há que se falar em
incidência de correção monetária sobre esses valores.
[...]
Portanto, para aferir o enquadramento no requisito baixa renda devem ser
considerados os salários de contribuição de 07/2021 a 06/2022. Computando-se
os cinco salários registrados no CNIS nesse interregno chega-se a uma soma de
R$ 19.216,09. Dividido este montante por 12 (meses), tem- se o valor mensal de
R$ 1.601,34.
Ou seja, a renda média do apenado é inferior ao limite legal vigente na data da
prisão, em 07/2022, de R$ 1.655,98.
Logo,
.
está preenchido o requisito baixa renda

Verifico também que os demais requisitos legais estão preenchidos, pois o
instituidor da pensão tinha qualidade de segurado quando do recolhimento à
prisão, contava com mais de 24 contribuições de carência, e os requerentes são
seus filhos, ambos menores de 21 anos. [Grifos no original]

Portanto, merece prevalecer o entendimento firmado no acórdão
recorrido, visto que adotou interpretação compatível com a ordem legal.
Ante o exposto, CONHEÇO ao agravo para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da autarquia.
Sem arbitramento de honorários recursais, pois o recurso especial se
origina de mandado de segurança.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0484186-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.819.695 /
RS
Número Origem: 50062713420234047000
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: G A D DE A
AGRAVADO
: K DE O D - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: G A D DE A (MENOR)
ADVOGADO
: FABIO MASSUCHIN - PR070533
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Auxílio-Reclusão (Art. 80)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. FERNANDO MACIEL, pela parte AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
Assistiu ao julgamento o Dr. FABIO MASSUCHIN, pelas partes AGRAVADAS: G A D DE
A, K DE O D e G A D DE A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485434560230812@
2024/0484186-0 - AREsp 2819695
Documento eletrônico VDA53198903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: 2811F45D-EFCA-46E7-BB28-4ABC6F862AED